Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-98.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000213-98.2024.8.05.0231 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FMP ALGODOEIRA DO OESTE LTDA Advogado(s): KAREN KAZUME TSUKAMOTO, FABRICIO BOER DA VEIGA, JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. DESCAROÇAMENTO, LIMPEZA, SEPARAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO SUBSTANCIAL DO PRODUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. REGIME DE SUSPENSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por FMP Algodoeira do Oeste Ltda – EPP contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado da Bahia, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 206851.0001/21-1 e o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS incidente sobre a energia elétrica utilizada no processo de beneficiamento de algodão em capulho, com a consequente extinção do crédito tributário constituído. 2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades de descaroçamento, limpeza, separação e acondicionamento de algodão em capulho realizadas pela apelante configuram industrialização apta a autorizar o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida, nos termos do art. 33, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 87/1996 e do art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. 3. As atividades de descaroçamento, limpeza, separação e acondicionamento de algodão em capulho constituem beneficiamento simples, preparatório e acessório, que não modifica a natureza, a composição ou a destinação econômica do produto, afastando o conceito de industrialização exigido pelo art. 4º do Decreto nº 7.212/2010 e pelo § 5º do art. 2º do RICMS/BA. 4. O art. 33, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 87/1996 restringe o direito ao crédito de ICMS sobre energia elétrica às hipóteses em que esta é consumida em processo de industrialização, sendo inadmissível sua extensão a operações de mero beneficiamento agrícola que não impliquem transformação do produto original em outro de natureza distinta. 5. O RICMS/BA, em seus arts. 278 a 280, disciplina as operações de beneficiamento de produtos agrícolas por encomenda como sujeitas ao regime de suspensão do ICMS — e não ao diferimento —, o que significa que o imposto não é exigível na fase do beneficiamento, tornando impossível o aproveitamento de crédito sobre insumo de etapa em que não há incidência tributária. 6. A distinção entre o precedente ALGOPAR (TJBA, Ap. 8000155-71.2019.8.05.0231) e o caso concreto impõe-se porque aquele julgado examinou a competência tributária para incidência do ICMS em face do ISS (Tema 816/STF — RE 882.461/PR), questão diversa do creditamento do imposto sobre a energia elétrica consumida no processo de beneficiamento. 7. O ônus de comprovar que a energia elétrica foi consumida exclusivamente no processo de industrialização incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, inexistindo prova técnica de medição específica por etapa produtiva. 8. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000213-98.2024.8.05.0231, em que figuram como apelante FMP ALGODOEIRA DO OESTE LTDA – EPP e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.